Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INSTITUTO NÃO DEMONSTRADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. PACIENTE NÃO PRIORITÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Afasta-se a alegação de que se trata de ação controlada, a qual se constitui na protelação de intervenção policial a ser concretizada em momento mais adequado, mas não teria sido autorizada ou não comunicada ao juízo, uma vez que as diligências visavam unicamente a descobrir a traficância no presídio associada ao agente “LP”, não tendo por objetivo descobrir organização ou associação criminosa, tendo o paciente sido procurado e preso, assim que foi descoberto.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado na gravidade da conduta, pois se trata de agente penitenciário e deveria combater esse tipo de crime, mas, ao revés, supostamente levou para o presídio vultosa quantidade de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça
5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
6. Indefere-se o pleito de substituição da prisão cautelar por domiciliar, uma vez que o paciente não se enquadra em nenhuma das situações previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.